Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752944-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que após o julgamento do recurso de apelação e subida dos autos a Presidência em decorrência de recurso de especial interposto nos autos, a pessoa de FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A requer a substituição do polo ativo (credor), oportunidade em que a Presidência baixou o feito para apreciação da questão, nos termos do art. 43, XI, RITJDFT). Em sendo assim, antes de analisar a questão, intimem-se as partes (recorrente e recorrida), em 5 (cinco) dias, sobre o requerimento de substituição do polo ativo pleiteado no id. 25386526. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora